Tribunal: TJMT
Processo: 1048924-44.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE HUNGRIA SILVA - CPF: 060.628.691-89 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PRVIMENTO

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTA SALÁRIO ENCERRADA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO E DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DE EVENTUAL DÉBITO EXISTENTE NA ÉPOCA EM QUE A AUTORA SUSTENTA TER DEIXADO DE UTILIZAR A CONTA.
INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Tendo em vista que a Recorrente comprovou sua carência econômica, mostra-se devido o deferimento da gratuidade da justiça para o processamento do seu Recurso.

2.
Trata-se de
ação de indenização por danos morais c/c declaratória de inexistência de débito
em que o Recorrente MATHEUS HENRIQUE HUNGRIA SILVA postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 141,60 (cento e quarenta e um reais e sessenta centavos)
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

3.
Aduz que possuía uma conta salário no banco demandado, entretanto, deixou de movimentar a conta bancária em fevereiro de 2020.

4.

O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência.

5.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando a reforma parcial da sentença referida, a fim de que seja o réu condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

6.
Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido.

7.
Como cediço, o ato de encerramento de conta corrente é um ato formal o qual deve ser realizado por escrito pelo consumidor junto à instituição financeira, nos termos do
art. 12, incisos I e IV, da Resolução n.o 2.025 do Banco Central do Brasil.

8.
Ademais, com a revogação do artigo 2o, inciso III e parágrafo único da mencionada Resolução, não há mais dispositivos legais que impeçam os bancos de cobrar de seus correntistas por taxas de serviços, pacotes de manutenção e demais encargos previstos pelo BACEN, mesmo nos casos em que a conta permaneça sem movimentação por longo período.

9.
A propósito, ressalto a necessidade do pedido formal de encerramento de conta, mormente porque, existindo o saldo devedor, os valores devidos somente poderiam ser apurados para liquidação no ato de encerramento do serviço.

10.
Vale mencionar, ainda, que o autor, ao deixar de utilizar a conta, tinha ciência inequívoca dos débitos nela existentes, optando por não os quitar, assumindo o risco de vir a ser responsabilizada pelos encargos de mora.
Se quisesse, de fato, encerrar a contratação, deveria adimplir eventual débitos existentes na conta, ainda no mês de fevereiro/2020, postulando, formalmente, a rescisão do contrato, o que, porém, não fez.

11.
Deste modo, não havendo a comprovação de qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira Recorrida, não há se falar em reparação por danos morais, uma vez ausentes os requisitos necessários para o dever de indenizar: o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

12.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14.
Condeno a parte Recorrente
MATHEUS HENRIQUE HUNGRIA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021